Tribunal: TRF3
Processo: 5001603-88.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
21/549)

5001603-88.2024.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001603-88.2024.4.03.6102

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: L. S. X.

REPRESENTANTE: VANESSA JOICE SIMIONATO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO IDALINO RIBEIRO - RS89724-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: VANESSA JOICE SIMIONATO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REGIME ANTERIOR À MP 871/2019. REQUISITO DA BAIXA RENDA. FLEXIBILIZAÇÃO. TEMA 1.162/STJ. EXCESSO SUPERIOR A 21%. CONTINUIDADE DO RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO APÓS A PRISÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 80 DA LEI 8.213/1991. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão desde o recolhimento à prisão do segurado, ocorrido em 14/10/2014, sob o fundamento de ausência do requisito da baixa renda. A autora sustenta a possibilidade de flexibilização do critério econômico, pois o segurado percebia remuneração de R$ 1.250,32, valor superior ao limite de R$ 1.025,81 fixado para 2014, mas com diferença que reputa de pequena expressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a flexibilização do critério da baixa renda, no regime anterior à MP 871/2019, quando a remuneração do segurado supera o limite legal em aproximadamente 21%; (ii) estabelecer se a continuidade do recebimento de remuneração pelo segurado após o recolhimento à prisão impede a concessão do auxílio-reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico aplicável é o anterior à MP 871/2019, pois o recolhimento à prisão ocorreu em 14/10/2014, devendo a aferição da baixa renda observar a legislação então vigente, em atenção ao princípio do tempus regit actum.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 89 (RE 587.365), fixa que a renda a ser considerada para fins de concessão do auxílio-reclusão é a do segurado preso, e não a de seus dependentes.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.162, admite a flexibilização do critério econômico no regime anterior à MP 871/2019 apenas quando o excesso em relação ao limite legal for ínfimo.

No caso concreto, o segurado auferia R$ 1.250,32, enquanto o limite previsto na Portaria MPS no 19/2014 era de R$ 1.025,81, configurando diferença aproximada de R$ 225,00, correspondente a mais de 21% do teto legal, percentual que não se qualifica como excesso ínfimo.

A diferença expressiva entre a remuneração percebida e o limite normativo afasta a incidência da flexibilização admitida pelo STJ, descaracterizando o requisito da baixa renda.

O art. 80 da Lei 8.213/1991 exige, além da baixa renda, que o segurado não receba remuneração da empresa durante o recolhimento à prisão.

O extrato do CNIS demonstra que o segurado continuou a auferir remuneração nos meses subsequentes ao encarceramento, circunstância que atrai a vedação legal expressa e impede a concessão do benefício.

A percepção de remuneração após o recolhimento prisional constitui óbice autônomo à concessão do auxílio-reclusão, independentemente da análise do critério econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

No regime anterior à MP 871/2019, a flexibilização do critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão somente é admitida quando o excesso em relação ao limite legal for ínfimo.

A superação do limite legal em percentual superior a 21% não caracteriza excesso ínfimo e afasta o requisito da baixa renda.

O recebimento de remuneração pelo segurado após o recolhimento à prisão impede a concessão do auxílio-reclusão, nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; EC 20/1998, art. 13; Lei 8.213/1991, arts. 15, 25, IV, 27-A e 80; Lei 8.212/1991, art. 30; Lei 9.289/1996, art. 4o, I; Lei 9.028/1995, art. 24-A; Lei 8.620/1993, art. 8o, § 1o; MP 871/2019; Lei 13.846/2019; Portaria MPS no 19/2014; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 587.365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 07.05.2009 (Tema 89); STJ, REsp 1.842.985/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 01.07.2021 (Tema 896); STJ, REsp 1.958.361/SP, REsp 1.971.856/SP e REsp 1.971.857/SP, 1a Seção, j. 27.11.2024 (Tema 1.162); STJ, Pet 7.115/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, DJe 06.04.2010; TRF-3, ApCiv 0027744-28.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 10.09.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001603-88.2024.4.03.6102

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: L. S. X.

REPRESENTANTE: VANESSA JOICE SIMIONATO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO IDALINO RIBEIRO - RS89724-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: VANESSA JOICE SIMIONATO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão desde a data do recolhimento à prisão do segurado, em 14/10/2014.

A r. sentença julgou pela improcedência do pedido da parte autora, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, suspensa a execução, nos termos do art. 98, § 3o do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 337456107).

Apelação da parte autora, em que aponta que a r. sentença deixou de apreciar de forma adequada o preenchimento do requisito da baixa renda para fins de concessão do auxílio-reclusão. Alega que, à época do recolhimento prisional do segurado instituidor, este percebia remuneração no valor de R$ 1.250,32 (um mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), enquanto o limite estabelecido para enquadramento no critério de baixa renda, no ano de 2014, correspondia a R$ 1.025,81 (um mil, vinte e cinco reais e oitenta e um centavos). Argumenta que a diferença apurada, no montante de aproximadamente R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), revela-se de pequena expressão, não sendo suficiente, por si só, para afastar o direito ao benefício, sob pena de excessivo rigor formal na aplicação do critério econômico. Assim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de flexibilização do critério econômico para fins de concessão do benefício de auxílio-reclusão, diante do atendimento das condições legalmente determinadas (ID 337456109).

Sem contrarrazões.

Parecer do MPF (ID 338712571), em que destaca o não cumprimento de do critério de baixa renda econômica pelo segurado. Afirma que o último salário recebido pelo genitor foi no valor de R$ 1.250,32, quantia superior ao patamar previsto pela Portaria n° 19 de 10/01/2014, correspondente a R$ 1.025,81. Afirma que tal diferença representa cerca de 21% do limite legal, de modo que é indevida a flexibilização do critério econômico no caso em comento. Assim, reitera a r. sentença de ID no 337456107, opinando pelo não provimento da apelação da parte autora.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Até a publicação da MP no 871/19, em 18/01/2019 (convertida na Lei Federal no 13.846/2019), o auxílio reclusão era devido aos “dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço” (artigo 80 da Lei Federal no. 8.213/91 na redação original).

A partir da aludida MP no 819, passou-se a exigir que o segurado tenha sido recolhido à prisão em regime fechado (art. 80, §1o, da Lei Federal no 8.213). Nesse sentido, precedentes do TRF da 3a Região: 7a Turma, ApCiv. 0025535-91.2014.4.03.9999, DJe: 03/10/2019; Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO; 9a Turma, ApCiv. 0002558-83.2009.4.03.6183, DJe: 11/03/2019, Rel. p/acórdão Des. Fed. GILBERTO JORDAN.

No mais, é necessário aferir a renda do segurado.

A verificação se dá a partir da remuneração do segurado, apenas, sendo irrelevante a renda dos dependentes.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no RE 587.365 (DJe: 07/05/2009, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) fixou, em repercussão geral, a seguinte tese no tema 89: “Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição Federal, a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do auxílio-reclusão e não a de seus dependentes”.

Nos termos dos artigos 13, da EC 20/98 e 80, §§ 3o e 4o, da Lei Federal no 8.213/91, na redação original, é segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 até a publicação da EC 20/98.

A partir de 18/01/2019, com a alteração do artigo 80, § 4o, da Lei Federal no 8.213/91 pela MP no 871/2019, o critério de aferição passou a ser “a média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao recolhimento à prisão”.

Anote-se que, nos termos da EC 20/98, o limite de renda bruta mensal deve ser corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários. Tal atualização vem sendo realizada através de Portaria do Ministério da Previdência Social, providência declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no já mencionado RE no 587.365.

No que diz respeito ao segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social quando do seu encarceramento, com relação ao regime anterior à alteração do artigo 80, § 4o, da Lei Federal no. 8.213/91, deve ser considerada a ausência de remuneração, nos termos de orientação reafirmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em regime de repetitividade (Tema 896), verbis: “Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição” (1a Seção, REsp 1842985/PR, j. 24/02/2021, DJe 01/07/2021, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

Ou seja: em atenção ao princípio do tempus regit actum, caso o encarceramento ocorra a partir de 18/01/2019, a aferição deve observar a média salarial.

Em adição, com a vigência da Lei Federal no. 13.846/19, passou-se a exigir carência de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais nos termos do artigo 25, inciso IV, da Lei Federal no. 8.213/91. Não se exige carência para os casos anteriores à alteração legal.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no. 8.213/91.

Especificamente no que diz respeito à perda da qualidade do segurado, dispõe o artigo 15, da Lei Federal no. 8.213/91:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

Os prazos para recolhimento constam do artigo 30 da Lei Federal no. 8.212/91, “verbis”:

“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

I - a empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).

c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente;

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência;”

Nesse ponto, é importante anotar que o STJ consolidou o entendimento de que, para o fim de prorrogação do período de graça, “o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal” (TERCEIRA SEÇÃO, Pet 7.115/PR, j. 10/03/2010, DJe 06/04/2010, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

É de se observar, ainda, que, quando o beneficiário do auxílio-reclusão for menor impúbere, o benefício é devido a partir da data do recolhimento à prisão, não importando o momento em que realizado o requerimento administrativo (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 0027744-28.2017.4.03.9999, j. 10/09/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

A controvérsia nos presentes autos restringe-se ao preenchimento do requisito da baixa renda do segurado recluso.

Observa-se que a matéria em discussão foi apreciada de forma definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, sob o Tema 1.162, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

“(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019: (iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024; (iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024.”

Ressalta-se que o caso em apreço trata de concessão de auxílio-reclusão no regime anterior à vigência da MP 871/2019. Assim, mostra-se juridicamente admissível a flexibilização do critério econômico, ainda que a renda mensal do segurado, à época do recolhimento à prisão, ultrapasse o limite legal fixado, desde que tal excesso seja ínfimo.

No caso em apreço, observa-se que o recolhimento à prisão do segurado se deu 14/10/2014 (ID 337456094).

Segundo a Portaria MPS no 19/22014, o limite de renda para fins de concessão do auxílio-reclusão correspondia a 1.025,81 (um mil, vinte e cinco reais e oitenta e um centavos).

O último salário de contribuição do segurado, à época do recolhimento prisional, correspondeu ao montante de R$ 1.250,32, na competência de outubro de 2014, conforme se verifica dos dados constantes do CNIS (ID 337456095, fl. 39):

Desse modo, percebe-se uma diferença de cerca de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) entre a remuneração percebida e o limite legal estabelecido, montante que corresponde a acréscimo superior a 21% em relação ao teto salarial estabelecido. Tal percentual revela-se expressivamente superior ao parâmetro de flexibilização admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1162, afastando a possibilidade de enquadramento no critério de baixa renda.

Consoante a tese firmada, admite-se, no regime anterior à MP no 871/2019, a flexibilização do critério econômico apenas quando o excesso for ínfimo, situação que não se verifica no caso em exame, diante da expressiva diferença entre a renda auferida e o teto legal vigente à época.

Outrossim, ao examinar o extrato CNIS acima posto, verificou-se que o segurado continuou auferindo renda mensal decorrente de seu vínculo empregatício nos meses subsequentes ao seu recolhimento à prisão. Desse modo, tal circunstância atrai a incidência da vedação expressa contida no art. 80 da Lei no 8.213/1991, segundo o qual o auxílio-reclusão será devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, desde que este não receba remuneração da empresa nem esteja em gozo de benefício previdenciário.

Dessa forma, a continuidade do percebimento de remuneração pelo segurado após o recolhimento prisional impede a concessão do auxílio-reclusão, nos termos da vedação legal expressa.

Diante desse contexto, considerando que o segurado continuou a perceber remuneração após o recolhimento prisional, em afronta à vedação legal expressa, e que o valor auferido excede de forma significativa o limite legal estabelecido, ultrapassando o conceito de excesso ínfimo delineado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, resta afastada a condição de baixa renda, o que conduz, como consequência, à impossibilidade de concessão do auxílio-reclusão no tocante ao segundo recolhimento prisional.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Honorários advocatícios, a cargo do INSS, fixados em 10% do valor da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Ante o exposto, nego provimento à apelação da pela parte autora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REGIME ANTERIOR À MP 871/2019. REQUISITO DA BAIXA RENDA. FLEXIBILIZAÇÃO. TEMA 1.162/STJ. EXCESSO SUPERIOR A 21%. CONTINUIDADE DO RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO APÓS A PRISÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 80 DA LEI 8.213/1991. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão desde o recolhimento à prisão do segurado, ocorrido em 14/10/2014, sob o fundamento de ausência do requisito da baixa renda. A autora sustenta a possibilidade de flexibilização do critério econômico, pois o segurado percebia remuneração de R$ 1.250,32, valor superior ao limite de R$ 1.025,81 fixado para 2014, mas com diferença que reputa de pequena expressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a flexibilização do critério da baixa renda, no regime anterior à MP 871/2019, quando a remuneração do segurado supera o limite legal em aproximadamente 21%; (ii) estabelecer se a continuidade do recebimento de remuneração pelo segurado após o recolhimento à prisão impede a concessão do auxílio-reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico aplicável é o anterior à MP 871/2019, pois o recolhimento à prisão ocorreu em 14/10/2014, devendo a aferição da baixa renda observar a legislação então vigente, em atenção ao princípio do tempus regit actum.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 89 (RE 587.365), fixa que a renda a ser considerada para fins de concessão do auxílio-reclusão é a do segurado preso, e não a de seus dependentes.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.162, admite a flexibilização do critério econômico no regime anterior à MP 871/2019 apenas quando o excesso em relação ao limite legal for ínfimo.

No caso concreto, o segurado auferia R$ 1.250,32, enquanto o limite previsto na Portaria MPS no 19/2014 era de R$ 1.025,81, configurando diferença aproximada de R$ 225,00, correspondente a mais de 21% do teto legal, percentual que não se qualifica como excesso ínfimo.

A diferença expressiva entre a remuneração percebida e o limite normativo afasta a incidência da flexibilização admitida pelo STJ, descaracterizando o requisito da baixa renda.

O art. 80 da Lei 8.213/1991 exige, além da baixa renda, que o segurado não receba remuneração da empresa durante o recolhimento à prisão.

O extrato do CNIS demonstra que o segurado continuou a auferir remuneração nos meses subsequentes ao encarceramento, circunstância que atrai a vedação legal expressa e impede a concessão do benefício.

A percepção de remuneração após o recolhimento prisional constitui óbice autônomo à concessão do auxílio-reclusão, independentemente da análise do critério econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

No regime anterior à MP 871/2019, a flexibilização do critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão somente é admitida quando o excesso em relação ao limite legal for ínfimo.

A superação do limite legal em percentual superior a 21% não caracteriza excesso ínfimo e afasta o requisito da baixa renda.

O recebimento de remuneração pelo segurado após o recolhimento à prisão impede a concessão do auxílio-reclusão, nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; EC 20/1998, art. 13; Lei 8.213/1991, arts. 15, 25, IV, 27-A e 80; Lei 8.212/1991, art. 30; Lei 9.289/1996, art. 4o, I; Lei 9.028/1995, art. 24-A; Lei 8.620/1993, art. 8o, § 1o; MP 871/2019; Lei 13.846/2019; Portaria MPS no 19/2014; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 587.365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 07.05.2009 (Tema 89); STJ, REsp 1.842.985/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 01.07.2021 (Tema 896); STJ, REsp 1.958.361/SP, REsp 1.971.856/SP e REsp 1.971.857/SP, 1a Seção, j. 27.11.2024 (Tema 1.162); STJ, Pet 7.115/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, DJe 06.04.2010; TRF-3, ApCiv 0027744-28.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 10.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão